Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038405-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (AGRAVANTE), YASMIN TEODORO DO PRADO XAVIER - CPF: 057.425.511-77 (AGRAVADO), IDEMOR MOLIN - CPF: 259.331.670-53 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo
de Instrumento
interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão está em saber se o agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benéfico da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada
não demonstra a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

5.
A entidade
possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

6. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a
manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não provido
.

Tese de julgamento: “A concessão da
gratuidade da justiça
à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no REsp 1.465.921/SP; TJ-MT, N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024.

1027756-47.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
Anglizey

Solivan

D
e Oliveira
,
j.
07/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
,
em
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
n°
1029189-36.2019.8.11.0041
movida por Yasmin Teodoro do Prado Xavier
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
(Id.
325628396
).

O
agravante sustenta que é
entidade filantrópica e beneficente
, prestadora de serviços essenciais à saúde pública, atuando sem
finalidade lucrativa, motivo pelo qual faria jus ao benefício da gratuidade. Afirma possuir comprovada hipossuficiência econômico-financeira, anexando balanços, relatórios fiscais, comprovação de dívidas e documentos relativos à sua certificação CEBAS.

Requer, assim, a reforma da decisão para concessão
da gratuidade da justiça
(Id.
325625391
).

Recebido o recurso, foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo
(Id.
325888384
).

A
agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id.
332467361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em apreço, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de 2024, apresentam um prejuízo líquido de R$ 1.446.297,74
(Id.
325632350
)
, o que, isoladamente, poderia indicar dificuldades financeiras. Contudo, uma análise detalhada dos dados contábeis atuais revela outros aspectos preponderantes para o julgamento
.

Extrai-se dos referidos documentos que, no exercício de 2024, a entidade agravada registrou uma Receita Operacional Bruta de R$ 55.941.802,00
(Id.
325632359
, fls. 3)
, somada a Outras Receitas Operacionais (doações, convênios e subvenções) na ordem de R$ 10.521.302,00
(Id.
325632359
, fls. 3).

O
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
demonstra também que
o hospital possuía em
“
Disponível (Caixa e Equivalentes)
“
o valor de R$ 1.587.264,17
(id.
325632350
, fls.
1)
, em que
R$ 1.332.470,76 estavam alocados em
“
Aplicações Financeiras
”
de liquidez imediata,
indicando
capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade
.

No mesmo período, embora os custos e despesas operacionais tenham sido elevados, observa-se que o Ativo Circulante (bens e direitos de curto prazo) encerrou o exercício em R$ 17.321.568,
88,
superando o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo) de R$ 14.060.469,78
(Id.
325632359
)
. Isso demonstra que, a curto prazo, a entidade é solvente e possui capital de giro suficiente para arcar com as custas processuais, que representam percentual ínfimo frente à sua movimentação milionária.

Além disso, a Análise Econômico-Financeira de 2024 aponta que, apesar de um índice de liquidez geral de 0,57 e alto grau de endividamento (
em que
o Passivo Total de R$ 30,3 milhões representa cerca de 93% do Ativo Total), tais indicadores refletem um passivo estrutural de longo prazo
,
incluindo parcelamentos fiscais e contingências
,
que não anula a liquidez corrente verificada.
(Id.
325632357
).

Ainda, apesar do
Agravante alega
r
insolvência em razão de 90 ações trabalhistas herdadas da terceirizada ESCOME
,
a planilha analítica juntada (
Id.
325632367
)
demonstra
higidez do seu fluxo de caixa. O documento comprova que o Hospital celebrou acordos recentes nestes processos, comprometendo-se ao pagamento total de R$ 995.611,37. Verifica-se pagamentos individuais vultosos, como R$ 79.463,07 (proc. 0000224-82) e R$ 70.000,00 (proc. 0000089-67), assumidos voluntariamente em 2025.

Ademais, a Certidão Trabalhista apresentada (
Id.
325632369
) atesta a existência de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) junto ao TST, corroborando que a entidade mantém sua regularidade e não se encontra em estado de insolvência

Assim
, considerando que os documentos apresentados não comprovam de maneira incontestável a impossibilidade financeira do hospital, concluo
que deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já analisou a questão da
gratuidade da justiça
envolvendo o próprio Hospital Beneficente Santa Helena, reafirmando que a mera condição de entidade beneficente não implica, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência financeira. Para a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação concreta da
impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme entendimento consolidado no STJ, como se infere dos arestos a seguir colacionados:

"[...]
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade
[...]”

(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.“Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, nãobastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” (
AgRg
no REsp n. 1.465.921/SP).In
casu
, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita.

(N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos. 5. A documentação apresentada pelo hospital, notadamente o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), evidencia um prejuízo operacional, mas não demonstra de forma cabal a impossibilidade de pagamento das custas
processuais. 6. O hospital possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais. 7. A ausência de balanço patrimonial detalhado e fluxo de caixa atualizado impede uma análise conclusiva sobre a real situação econômico-financeira da instituição. 8. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, conforme decidido em primeiro grau.
[...]
Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia.”

(N.U 1027756-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Por fim, destaco que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026